Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712954-70.2020.8.07.0000 Agravante(s) CRISTINA CARMEN CERESA, PATRICIA DANY CERESA e ANDREA ALBERTO CERESA Agravado(s) VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA e LAIS DA SILVA CERESA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Carmen Ceresa, Patricia Dany Ceresa e Andrea Alberto Ceresa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID origem 61984281) que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Victor Enrico da Silva Ceresa, Uriel Arthurs Domenico Ceresa e Laís da Silva Ceresa (processo n. 0708050-72.2018.8.07.0001), para partilha de bens deixados por Enrico Domenico Ceresa, falecido em 29/1/2018, dentre outras providências, determinou que, “em relação à viúva, Laís da Silva Ceresa, considerando que era casada com o falecido sob o regime de separação obrigatória de bens (ID 15150501), serão aplicadas as regras impostas pelo regime, sendo irrelevante o pacto antinupcial firmado”, definindo que “a viúva não ostenta a qualidade de herdeira, mas pode ser considerada meeira em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprove ter contribuído para a sua aquisição”. Em suas razões recursais (ID 16210138), os herdeiros Cristina Carmen Ceresa, Patricia Dany Ceresa e Andrea Alberto Ceresa insurgem-se, em síntese, contra a parte da r. decisão agravada que considerou a víuva meeira em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovasse ter contribuído para a sua aquisição, o que, sob seu ponto de vista, resultaria em prejuízo aos herdeiros exclusivos do mencionado autor da herança. Anotam que “a viúva e o ‘de cujus’ eram casados pelo regime da separação obrigatória de bens, com pacto antenupcial que ampliou os efeitos desse regime, a ela não atribuindo os direitos de herdeira, nem de meeira do falecido”. Acrescentam que “não desconhecem a união estável mantida por seu pai, anteriormente ao casamento, como já mencionado nos autos do Inventário, mas observam que referido casamento foi celebrado em 10/12/1997, pelo regime da separação obrigatória de bens, em razão da idade do finado (art. 1.641, II, CC), com a circunstância acrescida de que Enrico e Laís igualmente celebraram pacto antenupcial, em 29/09/1997 (fls. 28 dos autos originários), o qual, além de ampliar os efeitos desse regime, afastando a incidência da Súmula 377 do STF, estendeu seus efeitos à união por eles mantida anteriormente ao casamento”. Defendem a possibilidade de o pacto produzir amplos efeitos ultrativos e retroativos. Concluem que, “além de a viúva Laís não ser herdeira (por força do regime da separação obrigatória – art. 1829, I, CC), o que foi acertadamente reconhecido na r. decisão agravada, igualmente não tem direito à meação dos bens havidos pelo de cujus (nem se provar esforço comum), em razão do pacto celebrado”. Alternativamente, assentam que, “ainda que se admita, apenas para argumentar, que a viúva tenha direito à meação - o que, como visto, não se aplica à espécie, em virtude da existência de pacto antenupcial – desde que comprove ter contribuído para a aquisição dos bens do falecido -, é certo que o Inventário não é a sede adequada para tal comprovação”, por demandar dilação probatória e consistir, a seu ver, em questão de alta indagação. Pleiteiam, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final, apenas no tocante à inclusão da viúva como meeira no inventário. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão recorrida, determinar a exclusão da viúva Laís como meeira dos bens do “de cujus”. Alternativamente, pugnam pelo provimento do recurso para que a discussão relativa ao suposto direito de meação da viúva seja remetida às instâncias ordinárias. Preparo recolhido (ID 16210940 e 16210941). Consoante decisão de ID 16316920, foi deferido efeito suspensivo, apenas no que tange à inclusão da viúva como meeira nos autos de origem, até análise final do presente agravo de instrumento. Contraminuta no ID 17014125, na qual os agravados propugnam pelo desprovimento do recurso. Ofício n. 558/2020 - 1a VOS no ID 16477121, noticiando a decisão proferida por pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID origem 64245710), que reformou, parcialmente, a decisão agravada de ID 61984281, em relação à possibilidade de participação da viúva como meeira dos bens adquiridos na constância do casamento. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no Ofício n. 558/2020 - 1a VOS, o Juízo de origem revogou parcialmente, em 29/5/2020, a decisão ora agravada, nos autos de referência (processo de inventário n. 0708050-72.2018.8.07.0001), in verbis: Diante da interposição do Agravo de Instrumento de ID 63962397, e apesar de ter sido mantida a decisão agravada (ID 63989528), em nova análise dos autos verifica-se que este juízo laborou em evidente equívoco diante da peculiaridade do caso. O falecido era casado com LAÍS DA SILVA CERESA pelo regime da separação OBRIGATÓRIA de bens (ID 15150501). Além disso, firmou pacto antenupcial de regime de separação CONVENCIONAL de bens (ID 15150501). O primeiro exclui a viúva da condição de herdeira e o segundo, por sua vez, a exclui da condição de meeira. O pacto antenupcial firmado apenas ampliou os efeitos do regime legal de bens e não o descaracteriza, razão pela qual deve ser respeitada a livre vontade dos contratantes. Diante do pacto firmado não há, de fato, que se perquirir acerca da eventual contribuição da viúva para a aquisição dos bens adquiridos na constância do casamento, pois inaplicável à hipótese a Súmula 377 do STF diante do regime de bens acordado pelo casal de separação total. Assim, em juízo de retratação, revogo parcialmente a decisão de ID 61984281 em relação à possibilidade de participação da viúva como meeira dos bens adquiridos na constância do casamento. Nesse diapasão, ao se cotejar o recurso interposto e a aludida decisão, verifica-se que a pretensão dos agravantes foi satisfeita. Isso porque o pedido recursal cingiu-se ao requerimento de exclusão da viúva como meeira dos bens do “de cujus” naquele inventário, o que foi determinado na decisão citada alhures. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 22 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora